Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Incidente de insanidade mental da vítima. Pretensão de aferição de credibilidade do depoimento. Indeferimento de nova oitiva. Alegado cerceamento de defesa. Inexistência. Medida excepcional restrita ao acusado. Revitimização processual. Ausência de prejuízo. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, em que se busca a instauração de incidente de insanidade mental da vítima, com o objetivo de aferir a credibilidade de seu depoimento e a eventual existência de falsas memórias ou sugestionamento, bem como a realização de nova oitiva da vítima e de sua mãe, sob alegação de cerceamento de defesa, em processo no qual a vítima já foi regularmente ouvida, com assistência de defensor dativo ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental da vítima configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o indeferimento de nova oitiva da vítima e de sua mãe é ilegal; e, (iii) determinar se houve prejuízo concreto à defesa apto a ensejar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de insanidade mental previsto no Código de Processo Penal constitui medida excepcional, destinada exclusivamente ao acusado, quando houver dúvida acerca de sua capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação.

4. Inexiste previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro que autorize a submissão da vítima a incidente de insanidade mental com a finalidade de testar a credibilidade de seu depoimento.
5. A instauração do incidente em relação à vítima, sem qualquer indício mínimo de alteração psíquica, viola a dignidade da pessoa humana e configura revitimização processual.

6. O simples decurso temporal dos fatos ou a existência de conflitos familiares não constituem fundamentos idôneos para questionar a higidez mental da vítima.

7. O sistema processual penal já dispõe de mecanismos adequados para a aferição da credibilidade dos depoimentos, como o contraditório, a ampla defesa e a análise do conjunto probatório pelo magistrado.

8. O indeferimento de diligências requeridas pela defesa não caracteriza cerceamento quando o juiz, principal destinatário da prova, o faz de maneira fundamentada, por considerá-las desnecessárias, impertinentes ou protelatórias.

9. A vítima já foi regularmente ouvida, com a presença de defensor dativo, circunstância que não comprometeu o exercício do direito de defesa do paciente.

10. A repetição injustificada de oitivas, especialmente em casos de violência sexual, deve ser evitada para prevenir revitimização e sofrimento adicional à vítima.

11. Nos termos do art. 563 do CPP, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto.

12. A concessão de prazo suplementar para apresentação do rol de testemunhas observou os limites legais, diante das circunstâncias excepcionais informadas, sob pena de preclusão.

IV. DISPOSITIVO

13. Ordem denegada.